Tribunal: TJDFT
Processo: 0007436-34.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007436-34.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA ENI DAS GRACAS NASARIO e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da desclassificação da credora MARIA GORETTI DE CARVALHO no Acordo Direto Edital 01/2021 informada no ID 25687491, em razão da negociação do crédito. 2. De acordo com a informação de ID 8316595 - Pág. 2 e seus anexos, a credora MARIA JOSÉ ALVES JESUS negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado (ID 24507555). Intime-se por WhatsApp no número indicado no ID 24508009, p. 2. 3. Analisando-se os autos, observa-se que credora MARIA GORETH RIBEIRO teve o seu pedido de superpreferência deferido e recebeu o valor a ele correspondente, conforme alvará de ID 7969365 - Pág. 84. Da mesma forma, a credora MARIA FERREIRA LAURENTINO teve o seu pedido de superpreferência deferido e recebeu o valor a ele correspondente, conforme alvará de ID 7969375 - Pág. 29. Deve ser consignado, por oportuno, que as referidas credoras receberam os valores das superpreferências e negociaram os créditos a que tinham direito no presente precatório, conforme documentos anexados à esta decisão. 4. Considerando que os credores listados já receberam os valores a que tinham direito no presente precatório, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores no sistema PJe: a) MARIA HELENA FRANCISCO SILVA (Alvará ID 7969380 - Pág. 24); b) MARIA INES JUNQUEIRA BIANCHINI (Alvará ID 7969380 - Pág. 72); c) MARIA IRENE FERREIRA LEMOS (Alvará ID 7969383 - Pág. 10); d) MARIA ESTELITA DA SILVA BRAUNA (Alvará 7969380 - Pág. 2); e) MARIA ESTER SILVA (Alvará de Acordo Direto – ID 13015552 - Pág. 1); f) MARIA JOANA DA SILVA (Alvará ID 7969380 - Pág. 57); e g) MARIA JOSE CORREIA DA SILVA (Alvará 15626214 - Pág. 1). 5. Preclusa a presente decisão e não havendo outros requerimentos, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac